Tribunal: TJSP
Processo: 1035848-44.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Sociedade autora que é consumidora do serviço de telefonia prestado pela companhia ré, por ser sua destinatária final. Aplicação do CDC.

É incontroversa a

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Sociedade autora que é consumidora do serviço de telefonia prestado pela companhia ré, por ser sua destinatária final. Aplicação do CDC.

É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes. Todavia, tendo a autora impugnado o valor da dívida comunicada aos órgãos de proteção ao crédito, à ré incumbia o ônus de demonstrar sua origem, o que não se verificou. Fornecedora que responde pelos prejuízos causados pela deficiência de seus serviços (art. 14 e 29 do CDC). Ilegítimo apontamento do nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito, fato que, por si só, gera dano moral.

Apelação não provida.